Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-17.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Faturas do cartão de crédito da autora que demonstram a cobrança em excesso por parte da ré – Sendo objetiva a responsabilidade da ré, deve ela responder pelos danos causados à

Ementa:
"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Faturas do cartão de crédito da autora que demonstram a cobrança em excesso por parte da ré – Sendo objetiva a responsabilidade da ré, deve ela responder pelos danos causados à autora – Devida a restituição total do valor indevidamente pago – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé da ré – II- Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável – A cobrança indevida configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – III- Descabimento do ressarcimento de valor gasto a título de honorários advocatícios contratuais para a propositura de ação judicial – Ré que não fez parte do contrato – Gastos que não podem ser imputados à parte contrária – Contratação que é personalíssima – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002703-17.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante MARIA
AUGUSTA FEITOSA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLÍNICA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA AMOR SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No: 35675
APEL.No: 1002703-17.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : MARIA AUGUSTA FEITOSA DO NASCIMENTO
APDA. : CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AMOR SAÚDE BRAGANÇA
LTDA.
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
“AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO

DANOS
MORAIS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS I- Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Faturas do cartão de
crédito da autora que demonstram a cobrança em excesso por parte
da ré Sendo objetiva a responsabilidade da ré, deve ela responder
pelos danos causados à autora Devida a restituição total do valor
indevidamente pago Devolução que se dará de forma simples, e
não em dobro, ante a inexistência de má-fé da ré II- Danos
morais, contudo, não caracterizados Os aborrecimentos sofridos
pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano
moral indenizável A cobrança indevida configura-se como mero
dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana
- Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível
para a configuração do dano moral Autora que não sofreu abalo
de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta
qualquer restrição cadastral Ausência de ofensa a direitos da
personalidade Danos morais não caracterizados Indenização
indevida III- Descabimento do ressarcimento de valor gasto a
título de honorários advocatícios contratuais para a propositura de
ação judicial Ré que não fez parte do contrato Gastos que não
podem ser imputados à parte contrária
Contratação que é
personalíssima IV- Sentença parcialmente reformada Ação
parcialmente procedente Sucumbência recíproca, incluídos os
honorários recursais Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de repetição de
indébito c.c. indenização por danos materiais e morais.
Alega que as faturas de cartão de crédito
juntadas
pela
autora
demonstram
a
cobrança
excessiva
perpetrada pela ré. Aduz que deve haver a inversão do ônus da
prova e que deve ser determinado o estorno, em dobro, do
valor cobrado em excesso. Sustenta que os danos morais
restaram caracterizados, sendo devida indenização. Pugna,
ainda, pela condenação da ré ao pagamento dos honorários
advocatícios contratuais. Requer o total provimento do
recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
3
a ação (fls. 118/126).
Ausente contrarrazões (fls. 131).
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos materiais e morais, movida por Maria
Augusta Feitosa do Nascimento em face de Clínica Médica e
Odontológica Amor Saúde Bragança Ltda., tendo em vista a
cobrança indevida levada a efeito pela empresa ré.
Alega a autora, em sua inicial, que, no ano de
2018, celebrou junto à empresa ré contrato de prestação de
serviços odontológicos, no valor de R$1.300,00, a ser pago
por meio de cartão de crédito, em 10 parcelas de R$130,00
cada (fls. 19 e 58/60).
Ocorre que, não obstante o pactuado, quando do
pagamento, a funcionária da ré acabou por cobrar da autora o
valor de R$3.108,40, parcelado em 10 vezes, o que somente foi
constatado pela autora quando do recebimento da fatura de seu
cartão de crédito.
A fim de solucionar o problema, a autora
procurou a ré, que informou que buscaria junto à operadora do
cartão de crédito o estorno do valor cobrado em excesso.
Uma vez que o estorno não ocorreu, ingressou a
autora com a presente ação, pugnando pela devolução, em
dobro, do valor cobrado indevidamente (R$1.808,40 X 2 =
R$3.616,80), bem como pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e ao pagamento dos honorários
advocatícios contratuais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa (R$17.675,84
fls. 12), observada a
gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos materiais e morais.
A relação estabelecida entre as partes é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
4
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da ré comprovar a licitude da
cobrança levada a efeito, o que não ocorreu.
Restou incontroverso nos autos que o valor a
ser pago pela autora pelo tratamento odontológico prestado
pela ré era de R$1.300,00.
Embora a ré alegue que recebeu apenas a
quantia acordada entre as partes, o fato é que do documento
de fls. 43, emitido pela Cielo, não se extrai, com absoluta
certeza, que a transação de R$1.300,00 nele retratada refere-
se àquela feita pela autora.
Ao revés, as faturas do cartão de crédito da
autora de fls. 20/25 atestam que a transação feita pela
apelante junto à empresa ré foi no valor de R$3.108,40,
parcelada em 10 vezes.
Ademais, a própria ré admite que procedeu ao
estorno da quantia de R$1.300,00 (fls. 48).
Ora, outra conclusão não se afigura possível,
portanto, senão a de que houve a efetiva cobrança em excesso
por parte da ré.
Assim, sendo objetiva a responsabilidade da
ré, deve ela responder pelos danos causados à autora.
De rigor, portanto, a condenação da ré à
devolução da quantia cobrada em excesso.
Na espécie, a fatura de fls. 22 comprova que
já houve o estorno da quantia de R$1.300,00.
De tal sorte, deve a ré proceder à devolução
da quantia faltante de R$508,40, de forma simples, e não em
dobro.
Sob pena de enriquecimento sem causa, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, cabe à ré a
restituição do prejuízo material efetivamente sofrido pela
autora, ou seja, a totalidade do valor indevidamente pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
5
Ausente prova da má-fé ou dolo por parte da
ré, o valor deve ser restituído de forma simples, com as
devidas atualizações.
O fato de haver culpa in vigilando não leva à
conclusão insofismável de que a ré agiu de má-fé.
Ademais, veja-se, por analogia, a Súmula no
159 do STF, que dispõe que “cobrança excessiva, mas de boa-
fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Tal dispositivo corresponde ao art. 940 do
NCC.
Nesta esteira também é a jurisprudência:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) DANO MATERIAL - Pretensão
para devolução em dobro dos valores retirados da conta do
autor apelante - Afastamento - Para a ocorrência da devolução
em dobro necessária a existência dos requisitos exigidos
pelos artigos 940, do Código Civil e 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. (...) Recurso do réu não
conhecido e improvido o do autor, na parte conhecida.” (TJSP;
37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0216578-36.2009.8.26.0100; Rel. Luís Fernando Lodi; julgado
em 24/02/2011).
Ademais, no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Assim, a autora faz jus à devolução simples do
valor indevidamente pago.
Os
danos
extrapatrimoniais,
contudo,
não
restaram caracterizados.
Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano
moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
6
Não se pode negar que a situação vivenciada
pela apelante lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
7
a autora não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos autos
que demonstre que o nome da autora tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pelo banco réu em
razão do débito discutido nesta demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO Cartão de Crédito (...) DANOS
MATERIAIS - Novo cartão de crédito emitido e enviado ao
autor, após o término do prazo de validade do anterior -
Cartão que não foi utilizado e permaneceu bloqueado -
Anuidade indevida - Restituição ao autor dos valores pagos a
este título - Recurso improvido neste aspecto. DANOS MORAIS -
Cobrança indevida de anuidade - Inocorrência de abalo de
crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e subjetiva do
consumidor, cujo nome não foi negativado nos órgãos de
proteção ao crédito - Inexistência de dano moral indenizável
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes de
Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor a improcedência do pleito
indenizatório.
Por fim, o pedido de ressarcimento do contrato
de honorários advocatícios também não comporta acolhida.
Não há que se falar em danos materiais,
decorrentes das despesas com contratação de advogado para
ajuizamento de ações.
Referidas despesas referem-se ao contrato
celebrado entre a autora e seu advogado, que somente a estes
vincula, não podendo ser imposta a terceiro.
Assim, uma vez que a ré não fez parte do
contrato respectivo, tais despesas não podem ser a ela
imputadas, porque contratação desta espécie é personalíssima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
8
Outrossim, ao perdedor em processo judicial,
somente podem ser imputados honorários advocatícios relativos
à sucumbência, nos termos do art. 85 do NCPC, além do
ressarcimento das custas judiciais e despesas processuais
suportadas pela parte vencedora.
Sobre o tema, veja-se ensinamento de Yussef
Said Cahali, em sua obra “Honorários Advocatícios”:
“não são reembolsáveis, a título de honorários
de advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do
ajuste com o profissional a título de honorários, para o
patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella poi
ritenuta côngrua dal giudice'.”.
Confira-se trecho de julgado desta Colenda
Câmara, de relatoria do Desembargador Roberto Mac Cracken,
proferido nos autos da Apelação no 1.294.111-6:
“Neste diapasão, destaca-se, por ser de rigor,
que para fins de indenização por danos materiais, não devem
ser adicionadas as despesas que teve a autora apelante com a
contratação de seu advogado, pois, as despesas decorrentes da
contratação de advogado particular para a defesa do direito
em Juízo não podem ser imputadas ao terceiro, que não
participou daquela relação. Mesmo que tenha sido acolhida a
pretensão apresentada na presente demanda, isso não garante à
parte o direito de se ver ressarcida pelo montante despendido
àquele título.
Neste sentido:
'AGRAVO
IMPROVIDO
-
MÉRITO
-
APÓLICE -
PREVISÃO
CONTRATUAL
-
HONORÁRIOS
-
DANO
MATERIAL
-
IMPOSSIBILIDADE - DIREITO POSTULATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO - UNÂNIME - (...) O contrato de honorários vincula
apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento
por danos materiais pela contratação do profissional, pois
inviabilizaria
o
direito
postulatório
cabível
a
todo
cidadão.' (TJDF - ARC 20010110477404 - 3a T.Cív. - Rel. Des.
Lécio Resende - DJU 16.11.2004-p. 53).
'AÇÃO POSSESSÓRIA C/C AÇÃO DE RESSARCIMENTO -
DANO MATERIAL - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os
honorários advocatícios devidos pela parte vencedora da
demanda ao seu advogado em razão de contratação não podem ser
imputados à parte perdedora, que é responsável apenas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
9
honorários advocatícios impostos em razão da sucumbência, nos
termos do art. 20, § 3°, do Código de Processo Civil.' (TJMG
- Apelação n° 1.0643.06.000263-8/001(1) - Rel. Des. Sebastião
Pereira
de
Souza
-
Data
de
publicação
do
Acórdão:
10/08/2007).”.
Ainda, jurisprudência desta Colenda Câmara de
Direito Privado sobre a questão:
“(...) INDENIZAÇÃO Dano material Despesas com
contratação de advogado para defesa dos direitos dos autores
na demanda Pretensão de ressarcimento Descabimento Ré que não
fez parte do contrato Gastos que não podem ser imputados à
parte contrária Contratação que é personalíssima Precedentes
desta Corte e do STJ. SUCUMBÊNCIA Permanece inalterada
Integral aplicação na espécie do art. 21, parágrafo único, do
CPC Recurso provido em parte.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 0062082-70.2010.8.26.0114; Rel. João
Batista Vilhena; julgado em 09/10/2014).
“(...) HONORÁRIOS CONTRATUAIS Pretensão de
reforma da decisão que afastou a inclusão dos honorários
advocatícios contratuais nos valores executados Descabimento
Honorários contratados que são de responsabilidade da parte
que ajusta o serviço Decisão mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJSP;
24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0013995-67.2011.8.26.0302; Rel. Cesar Mecchi Morales; julgado
em 28/11/2013).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS
MATERIAIS
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO INDENIZAÇÃO INDEVIDA
Não cabe o ressarcimento dos valores pagos a título de
honorários advocatícios contratuais Negócio jurídico que, em
razão de suas características, ante a pessoalidade dos
serviços prestados, produz efeitos apenas às partes contratantes, não podendo ser imposto a terceiros
Ressarcimento, ademais, que deve observar o regramento da lei
processual civil, conforme art. 20 caput do CPC c.c. com art.
23 da Lei 8.906/94 Recurso não provido.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 0007355-59.2012.8.26.0481; Rel.
Luiz Arcuri; julgado em 27/03/2014).
Theotonio Negrão, em comentários ao art. 389
do CC, assim consigna:
“'O gasto com advogado da parte vencedora, em
ação trabalhista, não induz por si só a existência de ilícito
gerador de danos materiais e morais por parte do empregador
vencido na demanda laboral' (STJ-4a T., REsp 1.027.897, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002703-17.2019.8.26.0099 -Voto no
10
Aldir Passarinho Jr., j. 16.10.08, DJ 10.11.08). No mesmo
sentido: STJ2a Seção, ED no REsp 1.155.527, Min. Sidnei
Beneti, j. 13.612, RP 212/451. Do voto-vista da Min. Nancy
Andrighi: 'A expressão 'honorários de advogado', utilizada
nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de
forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação
em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio
de responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta
vencido,
obrigando-o
ao
pagamento
dos
honorários
sucumbenciais. Vale dizer, o termo 'honorários de advogado'
contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas
os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para
a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento
da
obrigação,
objetivando
o
recebimento
amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso em juízo,
fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição
inicial, indenização por esses honorários contratuais pagos
ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do
débito -, mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito
ao reembolso da verba honorária paga para a adoção das
medidas judiciais'. 'Os honorários advocatícios contratuais,
porque decorrentes de avença estritamente particular, não
podem ser ressarcidos pela parte sucumbente , já que esta não
participou
do
ajuste'
(RDDP
53/146:
TJDFT,
EI
2001.01.1037334-7).” (in “Código Civil e Legislação Civil em
Vigor”).
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum a quo, apenas para condenar a ré a restituir à
autora, de forma simples, a quantia cobrada em excesso, no
valor de R$508,40, atualizada desde o desembolso e acrescida
de juros de mora desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados, nos termos do art. 85,
§§2o e 8o, do NCPC, em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos
os honorários recursais, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator